Tribunal: TJSP
Processo: 3000360-83.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Mandado de Segurança – Contra r. decisão do MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Carlos, em autos de Ação Ordinária visando tratamento de saúde, que deferiu a prova pericial pela parte autora, tendo em vista sua enfermidade, consignando que, levando-se em consideração que a parte está acamada, não podendo se deslocar até o Imesc para a realização da perícia médica

Ementa:

Mandado de Segurança – Contra r. decisão do MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Carlos, em autos de Ação Ordinária visando tratamento de saúde, que deferiu a prova pericial pela parte autora, tendo em vista sua enfermidade, consignando que, levando-se em consideração que a parte está acamada, não podendo se deslocar até o Imesc para a realização da perícia médica necessária em outras cidades, sejam os honorários periciais em questão para o perito nomeado, de responsabilidade do Estado ao final, seja vencido ou vencedor da demanda, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita – Alegação de ser de responsabilidade do Fundo de Assistência Judiciária (FAJ) tal pagamento e violação a direito líquido e certo – Pretensão de que tal custeio suportado pelo FAJ, cuja administração compete à Defensoria Pública do Estado – Inadmissibilidade – Decisão escorreita - Ausência do direito líquido e certo – Pagamento que deve ficar a cargo do Estado, em razão da gratuidade da Justiça concedida ao autor da ação – Precedentes -

Segurança denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
3000360-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é impetrante ESTADO
DE SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a segurança. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 3000360-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 3000360-83.2020.8.26.0000
Comarca: São Carlos
Impetrante: Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Carlos
Interessado(s): Alzira Callegário Rigo e outro
Voto no 31.670
Mandado de Segurança Contra r. decisão do MM. Juiz de Direito
da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Carlos, em autos
de Ação Ordinária visando tratamento de saúde, que deferiu a
prova pericial pela parte autora, tendo em vista sua enfermidade,
consignando que, levando-se em consideração que a parte está
acamada, não podendo se deslocar até o Imesc para a realização da
perícia médica necessária em outras cidades, sejam os honorários
periciais em questão para o perito nomeado, de responsabilidade
do Estado ao final, seja vencido ou vencedor da demanda, por ser a
parte autora beneficiária da Justiça Gratuita Alegação de ser de
responsabilidade do Fundo de Assistência Judiciária (FAJ) tal
pagamento e violação a direito líquido e certo Pretensão de que
tal custeio suportado pelo FAJ, cuja administração compete à
Defensoria Pública do Estado
Inadmissibilidade
Decisão
escorreita - Ausência do direito líquido e certo Pagamento que
deve ficar a cargo do Estado, em razão da gratuidade da Justiça
concedida ao autor da ação Precedentes -
Segurança denegada
Cuida-se de Mandado de Segurança originário,
com pedido liminar (fls.01/16), impetrado pelo Estado de São Paulo,
contra r. decisão do MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Carlos (fls.70/71), em autos de Ação Ordinária visando
tratamento de saúde, que deferiu a prova pericial pela parte autora, tendo
em vista sua enfermidade. A decisão consignou que, levando-se em
consideração que a parte está acamada, não podendo se deslocar até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 3000360-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Imesc para a realização da perícia médica necessária em outras cidades,
sejam os honorários periciais em questão para o perito nomeado, de
responsabilidade do Estado ao final, seja vencido ou vencedor da
demanda, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.
Alega perigo de dano irreparável se mantida a
decisão e ser de responsabilidade do Fundo de Assistência Judiciária
(FAJ) tal pagamento. Por fim, aduz violação a direito líquido e certo.
Requer a concessão da medida liminar para desobrigar o Estado de São
Paulo a efetuar qualquer depósito a título de custeio dos honorários
periciais na ação originária e, ao final, para que seja tal custeio suportado
pelo FAJ, cuja administração compete à Defensoria Pública do Estado.
Decisão deste Relator que manteve a decisão do
Juízo impetrado (fls.18/19).
Informações
da
autoridade
impetrada
às
fls.23/24.
Parecer da D. Procuradoria (fls.31/35), pela
denegação da segurança.
É o breve relatório.
A ordem merece ser denegada.
Por primeiro, ausente o direito líquido e certo
do(a) impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 3000360-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De acordo com lição de Bruno Garcia Redondo;
Guilherme Peres de Oliveira e Ronaldo Cramer, in 'Mandado de
Segurança', Comentários à Lei 12.016/2009, Ed. Método, 2009, págs.42
e 43: “...'Direito líquido e certo' significa apenas a possibilidade de
demonstração, em tese, da ilegalidade ou abusividade do ato coator, sem
necessidade de dilação probatória, uma vez que esta se revela
incompatível com a celeridade do procedimento especial do mandado de
segurança.”... “Em suma, liquidez e certeza do direito nada mais são
do que a imposição, ao impetrante, do ônus processual de
demonstrar, já no momento da propositura do mandado de
segurança, que os fatos narrados são notórios, incontroversos ou
passíveis de demonstração imediata por meio de prova pré-
constituída, essencialmente documental...” (grifo nosso).
Nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”, o que inclui o pagamento de
honorários periciais, pois em caso contrário se estaria violando a garantia
de amplo acesso à Justiça.
A assistência jurídica prestada pelo Estado, deve
ser integral, incluindo as despesas com produção de provas, sob risco de
se inviabilizar a completa prestação jurisdicional aos mais carentes, sem
prejuízo de vir posteriormente o Estado buscar ressarcimento quando a
parte contrária ficar vencida.
Não há incompatibilidade entre a necessidade de
dotação orçamentária e a cobrança de valores encartados em título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 3000360-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
executivo judicial, pois da procedência do pedido resultaria expedição de
oficio requisitório, e para pagamentos desse tipo o Estado já destaca
verbas anualmente em sua previsão orçamentária (CF, art. 100, § 5o).
Destarte, não prospera o argumento de que
cabível ao órgão da Defensoria Pública Estadual tal pagamento.
Além disso, não pode o Sr. Perito Judicial deixar
de ser remunerado pelos seus relevantes serviços prestados, que é o
entendimento do E. STJ, como segue:
“PROCESSUAL
CIVIL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
BENEFICIÁRIO
SUCUMBENTE.
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. 1. A presente ação de cobrança foi
movida por perito judicial em desfavor do Estado de São Paulo,
almejando o pagamento de honorários periciais supostamente devidos,
em decorrência da prestação de serviços requeridos ao magistrado por
partes sucumbentes, as quais gozavam do beneficio da assistência
judiciária gratuita em litígios nos quais a ora recorrente não figurou em
qualquer dos polos. 2. O perito não pode sujeitar-se à prestação graciosa
do serviço. A obrigação de pagar os préstimos na hipótese em que a
sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária
deve ser imputada ao Estado, que tem o dever constitucional de
prestar assistência judiciária àqueles que não possuem condições
de arcar com gastos dessa natureza (CF, art. 5o, LXXIV). Precedentes:
AgA 1.223.520/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11.10.10.
3. Recurso especial não provido (REsp 1196641/SP, 2a Turma, STJ, Rel.
Min. Castro Meira, DJe 01.12.2010). (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 3000360-83.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Esta Colenda Corte de Justiça, tem esse mesmo
entendimento como segue:
“Apelação Cível Ação ordinária de cobrança Honorários periciais
Sentença
de
procedência

Recurso
voluntário
da
FESP

Desprovimento de rigor Honorários periciais Aplicação do art. 5o, inc.
LXXIV, CF/88 c/c art. 3o, inc. V, da Lei Federal no 1.060/50 Cabe ao
Estado arcar com os honorários do perito quando a parte
processual é beneficiária da justiça gratuita, sem embargo de seu
direito de posterior ressarcimento ante a eventualidade de ficar a
parte contrária vencida R. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(A. C. no 1003796-32.2014.8.26.0053 Rel. Des. Sidney Romano dos
Reis J. 27.08.2018). (grifo nosso).
“Apelação Execução de Sentença Honorários periciais Arbitramento
em ação na qual era parte beneficiária da gratuidade da Justiça

Admissibilidade Responsabilidade do Estado pela satisfação dos
salários periciais Precedentes do E. STJ, deste E. TJSP e desta E.
11a Câmara de Direito Público Sentença mantida Recurso improvido.”
(A. C. 1009487-28.2016.8.26.0127 Rel. Des. Marcelo L Theodósio J.
18.09.2018). (grifo nosso).
“APELAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE PERITO JUDICIAL.
Dever do Estado de arcar com os honorários do perito quando a
parte é beneficiária da Justiça Gratuita. Não caracteriza excesso de
execução a cobrança de honorários no valor exatamente fixado pelo juízo
competente e não aqueles determinados em tabela pelo Conselho
Superior da Defensoria Pública. RECURSO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação 1004377-42.2017.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 3000360-83.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/02/2018; Data de Registro: 16/02/2018). (grifo nosso).
“Ação de cobrança - Honorários periciais - Cabe ao Estado arcar com
os honorários do perito quando a parte processual é beneficiária da
justiça gratuita - Custeio pelo Fundo Especial de Custeio de Perícias
FEP, instituído pela Lei Estadual no 16.428/2017 Afastada, pois, a
pretensão de utilização do FAJ - Fundo de Assistência Judiciária
para este mister Sentença de improcedência reformada para julgar a
ação
procedente.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000735-27.2018.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019). (grifo nosso).
“Cobrança honorários periciais perito que funcionou em processos
judiciais cujos autores foram beneficiados com assistência judiciária
arbitramento de honorários definitivos, sem que o Estado efetivasse os
pagamentos incidência do art. 3o, V, da Lei 1060/50 comando do
Estado-Juiz ao Estado-Administração que deve ser cumprido títulos
executivos extrajudiciais que dão hijidez ao intento
ação julgada
procedente em parte decisão mantida recurso não provido.” A.C.
990.10.148340-8
Relatoria Des. Coimbra Schmidt - 7a Câmara de
Direito Público TJSP 28/06/2010. (grifo nosso).
Há que se observar que a própria Procuradoria
opinou pela denegação da ordem em seu parecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 3000360-83.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Ante o exposto, denego a segurança, nos
termos acima alinhavados.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator